Tribunal: TJES
Processo: 5001097-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001097-06.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
CONFIANÇA CORRETORA EM PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Confiança Corretora em Planos de Saúde Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção imediata da execução fiscal de pequeno valor, sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF; (ii) verificar se a sentença proferida sem prévia intimação da parte configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa).
III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema n. 1.184 da repercussão geral, estabelece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando, entretanto, o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de conciliação e ao protesto do título, salvo por razões de eficiência administrativa.
Para execuções fiscais em curso, o precedente vinculante do STF garante ao ente público a possibilidade de requerer a suspensão do processo para implementação das medidas prévias, resguardando seu interesse de agir.
A extinção imediata da execução, sem intimação da Fazenda Pública para manifestação, configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC, pois caracteriza decisão surpresa e impede o exercício da ampla defesa.
A jurisprudência do TJMG e do próprio TJES confirma a nulidade da sentença em situações análogas, determinando o retorno dos autos para oportunizar a adoção das providências pelo Fisco.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema n. 1.184 do STF, exige prévia oportunidade à Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas e processuais previstas.
A sentença que extingue execução fiscal em curso, sem intimação da Fazenda Pública, configura decisão surpresa e é nula por violação ao art. 10 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema n. 1.184 da repercussão geral; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONFIANCA CORRETORA EM PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Confiança Corretora em Planos de Saúde Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção imediata da execução fiscal de pequeno valor, sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF; (ii) verificar se a sentença proferida sem prévia intimação da parte configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa).
III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema n. 1.184 da repercussão geral, estabelece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando, entretanto, o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de conciliação e ao protesto do título, salvo por razões de eficiência administrativa.
Para execuções fiscais em curso, o precedente vinculante do STF garante ao ente público a possibilidade de requerer a suspensão do processo para implementação das medidas prévias, resguardando seu interesse de agir.
A extinção imediata da execução, sem intimação da Fazenda Pública para manifestação, configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC, pois caracteriza decisão surpresa e impede o exercício da ampla defesa.
A jurisprudência do TJMG e do próprio TJES confirma a nulidade da sentença em situações análogas, determinando o retorno dos autos para oportunizar a adoção das providências pelo Fisco.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema n. 1.184 do STF, exige prévia oportunidade à Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas e processuais previstas.
A sentença que extingue execução fiscal em curso, sem intimação da Fazenda Pública, configura decisão surpresa e é nula por violação ao art. 10 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema n. 1.184 da repercussão geral; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
CONFIANÇA CORRETORA EM PLANOS DE SAUDE LTDA
,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu recurso (ID 16048858), o apelante aduz, em síntese, que a Resolução nº 547 do CNJ não seria aplicável ao caso vertente, uma vez que o
“[...] entendimento para processos já ajuizados não possui eficácia, vez que a norma jurídica não permite tal retrocesso, e quando o ato normativo do CNJ foi instaurado, o mesmo não previu que fosse aplicado efeito ex tunc”
.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Denota-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que
a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 15:48:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59288019092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.